Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-53.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e apócrifos, insuficientes à comprovação do nexo causal. Autora que não verificou pessoalmente os aparelhos, baseando-se nos documentos genéricos para pagar a indenização. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002430-53.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é apelante ENERGIA SUL SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 18521 - 2/8
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Energia Sul Sudeste Distribuição de Energia S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 18521
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito
de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por
parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não
notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também
administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-
rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso
concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de
produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora
que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e apócrifos,
insuficientes à comprovação do nexo causal. Autora que não
verificou
pessoalmente
os
aparelhos, baseando-se nos
documentos
genéricos
para
pagar
a
indenização.
Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada.
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 488/497, que julgou procedente a ação movida por Itaú Seguros
de Auto e Residência S.A. em face de Energia Sul-Sudeste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 18521 - 3/8
Distribuidora de Energia S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao
ressarcimento de valores que pagou a seus segurados, a título de
indenização, em razão de danos gerados por distúrbios na rede de
energia elétrica. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$ 3.486,49, com
correção a partir de cada desembolso e acrescida de juros.
Irresignada, a ré apelou (fls. 500/529), sustentando em
síntese, que: é dever da autora manter em sua posse os aparelhos tidos
como sinistrados até pelo menos o decurso do prazo prescricional, para
que a parte adversa possa fazer a contraprova; pugnou expressamente
pela prova pericial; tem o direito de produzir todas as provas adequadas
à demonstração do seu direito; a autora não pode simplesmente
descartar os produtos avariados e inviabilizar a produção da prova
pericial sem que haja qualquer consequência jurídica; a demanda
deveria ser julgada improcedente pela recusa injustificada à exibição
dos equipamentos; o princípio da inafastabilidade da jurisdição não é
absoluto; para provocar o Judiciário, é necessário demonstrar a efetiva
necessidade da prestação jurisdicional; os segurados não a notificaram;
não se pode presumir que qualquer aparelho que seja danificado dentro
de uma residência ou comércio tenha por tal causa o fornecimento de
energia elétrica; os laudos são baseados em meras ordens de serviço ou
orçamentos; não se leva em questão o tempo de uso dos equipamentos;
diante da ausência de provas do nexo causal, nenhuma
responsabilidade lhe pode ser atribuída; a autora deveria tê-la
notificado para acompanhar a perícia nos equipamentos; inexiste falha
na prestação de serviços; descargas atmosféricas são eventos da
natureza, excludente de sua responsabilidade. Pugna pela reforma da r.
sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 18521 - 4/8
Prequestiona a matéria ventilada.
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
679/716).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
530/531).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
distúrbios na rede de energia elétrica.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou a
ré a indenizar a autora no valor de R$ 3.486,49.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos, tais como televisão e máquina lavadora de
roupas, danificados supostamente em razão de distúrbios na rede de
energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, os segurados notificaram a
autora sobre a ocorrência do sinistro e enviaram laudos e orçamentos
para a substituição dos itens avariados (fls. 49, 62, 73, 83/85 e 103).
A autora indenizou os segurados no valor total de R$
3.446,67 (fls. 51, 64, 75, 87 e 105) e contra a ré se voltou, com a
finalidade de exercer seu direito regressivo.
Razão não lhe assiste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 18521 - 5/8
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi
notificada administrativamente para o reparo ou verificação dos itens
danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa da
ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré,
não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os itens,
os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar
os seus segurados e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda dos
aparelhos danificados, impedindo a ré de exercer seu direito de defesa e
produzir contraprova.
A autora afirma a fls. 480/481 que “não está e nunca
esteve na posse dos bens sinistrados, tampouco sabe de seu paradeiro”,
e sustenta que em sua rígida regulação de sinistros, não analisa
especificamente os bens, mas os laudos técnicos encaminhados pelos
segurados, que são bastante conclusivos.
Ora, não deve recair sobre o ônus de prova que se tornou
impossível de produzir por conduta da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 18521 - 6/8
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao
julgador a observância da capacidade de produção da prova por cada
uma das partes, para que o dever de produzir a prova não recaia sobre
aquele que não tem condições de fazê-lo.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos dos segurados, consumidores (art.
786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus
probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré,
mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
As notificações encaminhadas à ré (fls. 53/54, 66/67,
76/77, 88/89 e 106/107) não oportunizam a ela a verificação dos
objetos. Ao contrário, o faz apenas para tentar compelir a ré a “ressarcir
imediatamente à notificante o valor” da indenização paga aos
segurados, sem nada mencionar sobre a guarda ou verificação dos
aparelhos.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar os
equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os
danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados, pela ausência dos
aparelhos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,
não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que os laudos juntados pela autora com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 18521 - 7/8
finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 49,
62, 73, 83/85 e 103) são apócrifos e insuficientes para se estabelecer
relação de causalidade.
Isto porque são genéricos, apontando laconicamente que
os danos ocorreram, por exemplo, por “raio/força alta” (fls. 51) ou
“peças queimadas devido a provável forte descarga elétrica”. Trata-se de
meras inferências, sem valor técnico ou probatório, pois não há a
descrição do método ou qualquer outra avaliação escrita sobre o
equipamento.
A autora, por sua vez, não verificou pessoalmente os
aparelhos supostamente danificados.
Assim, não está a ré obrigada a indenizar por danos que
não são comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de
serviço, sob pena de desvirtuamento do instituto da responsabilidade
civil.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora,
condeno-a ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002430-53.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 18521 - 8/8
CARLOS DIAS MOTTA
Relator